Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Processo : 0702977-49.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 146968395 da execução de título extrajudicial n. 0030424-94.2016.8.07.0001) que indeferiu a pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante sustenta o cabimento da consulta, com amparo no art. 139, inc. IV, do CPC. Afirma que o SNIPER foi disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, em 16/08/2022, com o escopo de otimizar os trabalhos de investigação patrimonial, mediante o fornecimento de subsídios extras aos tribunais. Ressalta que o TJDFT está integrado à plataforma digital no sistema, exigência prescrita na explicação fornecida pelo CNJ. Pontua, como urgência, o “risco para o agravante de não recebimento do seu crédito, eis que faz muito tempo tenta localizar bens do devedor e não conseguira até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao sistema SNIPER, determinando a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, §2o, do CPC, caso o credor não indique bens à penhora, no prazo de cinco dias. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator